Tribunal: TJMT
Processo: 1041360-88.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041360-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA - EQUIPAMENTOS AVARIADOS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO EM PARTE DOS SINISTROS – DEMONSTRAÇÃO PARCIAL DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em consideração ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da C.F.), desnecessário o exaurimento das vias administrativas, para que a autora possa ajuizar ação com o fito de ser reparada, em razão de um direito lesado.

II – O interesse de agir resta patente, uma vez que a seguradora postula pelo ressarcimento de valores pagos aos seus segurados, referentes a danos ocorridos em aparelhos eletroeletrônicos, decorrentes de descarga elétrica proveniente da rede de energia administrada pela requerida.

III - Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados por parte dos segurados quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, de nº. 1041360-88.2020, ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 46.292,77 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos) a título de ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do desembolso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente fala em falta de interesse de agir da autora, ante a ausência do prévio requerimento administrativo.

Aduz que os documentos acostados aos autos – laudos, orçamentos e ordens de serviço - são inservíveis para comprovação do nexo causal/origem do dano elétrico, uma vez que não possuem a identificação do profissional que elaborou, a indicação da origem do dano e, nem, as condições da unidade consumidora.

Ao final, alega que, em caso de procedência da ação, a seguradora deverá proceder com a entrega do bem salvado à concessionária ou, alternativamente, o valor econômico ser deduzido do ressarcimento almejado.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 236173233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR.

Eminentes Pares:

Como dito, a apelante Energisa S/A suscita preliminar de falta de interesse de agir da seguradora, ante a falta do prévio requerimento administrativo.

Sem razão contudo.

Isso porque, em consideração ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da C.F.), desnecessário o exaurimento das vias administrativas, para que a autora possa ajuizar ação com o fito de ser reparada, em razão de um direito lesado.

No presente caso, a autora, na condição de seguradora, postula pelo ressarcimento de valores pagos aos seus segurados, referentes a danos ocorridos em aparelhos eletroeletrônicos, decorrentes de descarga elétrica proveniente da rede de energia administrada pela requerida.

Desse modo, resta patente o interesse de agir da seguradora, haja vista que o segurador sub-roga-se sobre os direitos de seus segurados frente à concessionária distribuidora de energia elétrica. (Art. 786, do CC)

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DA EMPRESA SEGURADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ O PONTO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DEVOLUÇÃO/ABATIMENTO DOS BENS SALVADOS – INVIABILIDADE –SEM VALOR ECONÔMICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA –

MAJORAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – ART. 85, § 2.º, D CPC – ALTERAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO – RECURSO DA TOKIO MARINE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse de agir, nessa vertente, está plenamente caracterizado no ressarcimento quanto à indenização já paga pela Seguradora, no importe de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), tendo em vista os danos elétricos ocorridos no equipamento da empresa Segurada, em virtude de sobrecarga de energia elétrica que ocasionou oscilações no fornecimento assolada por fortes chuvas. Além disso, não há como exigir o prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. Preliminar Rejeitada. (...). (N.U 1026291-84.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Logo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir da autora.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo:

Na hipótese, trata-se de Ação de Cobrança – Regressiva de Ressarcimento de Danos, na qual a autora aduziu que firmou com Marcelo dos Santos, L Marinheiro Spontam ME, Gráfica Contatto Ltda ME, Anderson Nunes da Silva, Denis Ogliari, Mairdes Philippsen Ceolatto, Dielson Alves de Souza, Jurandir Farina, Espaço Fino, Primeiro e Segundo Serviço Notarial e Registral de Nortelândia e Fábio de Azevedo, contratos de seguro, ramo Empresarial e Residencial, representados pelas apólices de nº. 3353007429214, 3353001718018, 3353001324318, 3353010467614, 3353008395514, 3353007420714, 3353007836114, 3353007799414, 3353001556918, 3353001363518 e 3353009877714, respectivamente; pelos quais se obrigou a garantir os interesses dos seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais seus imóveis estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Asseverou que as unidades consumidoras dos imóveis dos segurados sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida nos dias 29/08/2016, 21/08/2017, 14/07/2016, 6/01/2019, 03/08/2017, 25/10/2016, 06/01/2017, 25/09/2016, 21/11/2016, 02/05/2016 e 06/05/2018, que culminaram em danos à diversos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, postulou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 46.292,77 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), acrescidos de juros legais e correção monetária.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as alegações da requerente, alegando a inexistência de nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e a suposta falha na prestação de serviços, pugnando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação a parte requerida colacionou aos autos Relatórios Técnico EMT – Prodist, pelos quais insiste que não houve

perturbação na rede de energia elétrica nos períodos indicados por alguns consumidores/segurados.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

No caso, como dito, a concessionária apelada trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, referentes aos seguintes segurados: L Marinheiro Spontam ME, Benedito Mayer Filho (Serviço Notarial), Fábio Ceolatto (Mairdes Philippsen Ceolatto) e Dirceu Ogliari (Denis Ogliari), e Gráfica Contatto, os quais demonstram que não foram identificadas perturbações, para as unidades consumidoras em questão nos períodos mencionados.

Desse modo, pelo menos em relação a esses segurados, a concessionária comprovou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, neste ponto, a apelada se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. (TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO –

PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Quanto aos demais segurados, ao revés do que tenta fazer crer a Energisa apelante, os documentos apresentados com a inicial (laudo técnico), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Isso porque, nos mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de descarga atmosférica.

Insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, não exclui a responsabilidade da requerida, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico

capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito referente aos demais segurados e que não foram devidamente desconstituídos pela ré, remanesce a ela o dever de indenizar.

Em casos semelhantes, assim decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia , não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor. (N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da Energisa S/A em ressarcir a seguradora referente aos danos ocorridos nos aparelhos eletroeletrônicos dos seguintes segurados: Primeiro e Segundo Serviço Notarial e Registral de Nortelândia, Mairdes Philippsen Ceolatto, Denis Ogliari, Grafica Contatto Ltda ME e L Marinheiro Spontam ME.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento pro rata, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados em sentença. Devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários do causídico da parte adversa, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024